Tribunal: TJSP
Processo: 0020378-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão de usucapião extraordinária - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Imóvel pertencente à empresa cuja falência foi decretada em 2000 – Arrecadação do bem que retira do interesse a posse - Suspensão da contagem do prazo para usucapião – Ausência de comprovação de posse do imóvel, pelo tempo necessário para a usucapião extraordinária na vigência do

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão de usucapião extraordinária - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Imóvel pertencente à empresa cuja falência foi decretada em 2000 – Arrecadação do bem que retira do interesse a posse - Suspensão da contagem do prazo para usucapião – Ausência de comprovação de posse do imóvel, pelo tempo necessário para a usucapião extraordinária na vigência do CC/1916, antes da decretação da quebra - Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020378-70.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
LEANDRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CLA COMPANHIA LATINO
AMÉRICA DE ENGENHARIA (MASSA FALIDA), MANOEL GREGORIO
PEREIRA
(ESPÓLIO)
e
MARAGRETE
PEREIRA
PERUCHI
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020378-70.2020.8.26.0100 -Voto no 7.195
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 0020378-70.2020
Comarca: Capital (Foro Central - 3a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Apelante: Wilson Leandro
Apelados: Cla Companhia Latino América de Engenharia (Massa Falida)
e outros
Juiz: Maria Rita Rebello Pinho Dias
Voto no. 7.195
AÇÃO DE USUCAPIÃO
Pretensão de usucapião
extraordinária - Sentença de improcedência - Irresignação
do autor - Imóvel pertencente à empresa cuja falência foi
decretada em 2000
Arrecadação do bem que retira do
interesse a posse - Suspensão da contagem do prazo para
usucapião Ausência de comprovação de posse do imóvel,
pelo tempo necessário para a usucapião extraordinária na
vigência do CC/1916, antes da decretação da quebra -
Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara
Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 229/232, cujo relatório
se adota, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de 10% do valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.
O autor propôs ação de usucapião sob a alegação de que exerce posse do
lote no 25.174, do loteamento denominado "Morro dos Conventos Zona Nova",
localizado em Balneário Arroio do Silva/SC, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araranguá/SC, sob a matrícula no 2.435, de propriedade da
ré. Aduz que vem exercendo a posse pelo período da prescrição aquisitiva, de forma
pacífica e sem contestações, desde que celebrado o instrumento particular de compra
e venda. Sustenta que preenche, assim, os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil
para fins de usucapião do imóvel.
Irresignado, apela o autor (fls. 238/261). Sustenta, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020378-70.2020.8.26.0100 -Voto no 7.195
3
preencheu todos os requisitos da usucapião, pois a área discutida está sobreposta à da
matrícula 53.482 do Ri de Araranguá/SC. Aduz que isso justifica a posse de seus
antecessores. Alega que adquiriu a posse por meio de contrato particular de cessão
parcial de direitos hereditários e possessórios; que a massa abandonou a área e não
exerce os atributos da propriedade; que a suspensão do curso da prescrição se dá
apenas em relação aos credores da massa, não atingindo direitos e obrigações de
terceiros. Aduz que o prazo prescricional mesmo interrompido pela decretação da
falência voltou a correr e da decretação até o presente, já se consolidou. Alega ter
ocorrido cerceamento de defesa por não haver oportunidade de dilação probatória
com prova testemunhal a respeito dos antecessores.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.
264/274).
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls. 286/289 pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não houve cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário final das
provas, cabendo a ele indeferir as impertinentes e protelatórias. Já havia nos autos
elementos suficientes para o julgamento do processo, como se mostrará, de sorte que
foi acertado o julgamento antecipado do mérito.
O imóvel usucapiendo é um terreno urbano com área de 300 m2, lote
25.174 da quadra A-29, do empreendimento Morro dos Conventos Zona Nova,
matriculado sob n° 2.435 do RI de Araranguá-SC, de propriedade da apelada falida.
Foi decretada a falência da apelada em 31/10/2000, em cujo nome o
imóvel está registrado. Desde então, parou de correr o prazo da usucapião, já que
com a arrecadação do imóvel o autor dele perdeu a posse, impedindo-se, destarte, o
decurso do prazo para a contagem da pretensão à usucapião.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020378-70.2020.8.26.0100 -Voto no 7.195
4
“o bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por
meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da
falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição
aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a
decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a
posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. A suspensão do curso da
prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de
responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição
aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que
decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva (REsp
1.680.357/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
Também julgou neste E. Tribunal:
“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Decreto de imissão na
posse de imóvel arrecadado na falência das embargadas. Pretensão de afastamento
sob o fundamento de que houve aquisição da propriedade do imóvel pelos
embargantes por meio de usucapião. Competência do juízo universal da falência
para análise da matéria. Vis atractiva sobre os processos de interesse da massa
falida, inclusive matérias cuja regra de competência se qualifica como absoluta. Art.
76 da Lei n.o 11.101/2005. Inocorrência de usucapião. Interrupção da prescrição
aquisitiva no momento da decretação da falência em razão da formação da massa
falida objetiva e do desapossamento dos bens da falida. Jurisprudência. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1088528-
91.2017.8.26.0100; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro:
08/09/2020)
“EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Imóvel usucapiendo
pertencente a massa falida - Com a falência e consequente arrecadação, o falido
perde a posse da coisa, que passa a ser gerida pelo Poder Público, em relação ao
qual não se pode invocar a prescrição aquisitiva, ainda que fosse hipótese de má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020378-70.2020.8.26.0100 -Voto no 7.195
5
administração
Suspensão da prescrição
Improcedência da ação - Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224, de 02 de junho de
2020, Rel. Des. Alcides Leopoldo).
Este é, ademais, o entendimento desta E. Câmara:
“Imissão na posse Pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante
indeferido Cerceamento de defesa Não ocorrência Autora que é a proprietária
tabular do imóvel
Requisitos para o reconhecimento da usucapião não
preenchidos Imóvel, ademais, que foi atingido pela indisponibilidade dos bens da
autora que foi decretada Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1011097-65.2015.8.26.0224; Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018).
Após a interrupção do prazo com a decretação da falência, o prazo não
retomou, haja vista que, com a arrecadação do bem, o autor deixou de ter a sua posse.
A ação é de usucapião extraordinária. Em 2000, data da decretação da
quebra, vigorava ainda o Código Civil de 1916, que previa prazo de usucapião
extraordinária de 20 anos. E não há nenhum elemento de convicção nos autos que
indique que a posse do réu tenha-se iniciado 20 anos antes da decretação da quebra,
por volta de 1980.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários
advocatícios em 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020378-70.2020.8.26.0100 -Voto no 7.195
6